Tribunal: TJDFT
Processo: 0750263-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que, com fundamento no art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022, concedeu indulto natalino e declarou extinta a pena privativa de liberdade imposta à agravada, condenada por crime previsto no art. 171, § 2o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional o art. 5o do Decreto no 11.302/2022, que concede indulto a condenados por crimes com pena máxima não superior a cinco anos; (ii) estabelecer se a aplicação do art. 5o exige interpretação sistemática com os demais dispositivos do Decreto, de modo a restringir o alcance do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de reserva de plenário impede que órgão fracionário do tribunal afaste a aplicação de norma por inconstitucionalidade, salvo quando já houver pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1450100 (Tema 1267), firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, reconhecendo que a concessão de indulto constitui ato discricionário do Presidente da República, não vinculado à política criminal vigente nem sujeito à revisão judicial de mérito.
5. O indulto representa ato de clemência estatal cuja análise deve se limitar ao exame objetivo do preenchimento dos requisitos formais previstos no decreto presidencial, conforme determina o princípio da legalidade.
6. A interpretação extensiva ou restritiva dos dispositivos do decreto presidencial pelo Poder Judiciário, especialmente com base em combinação ou exigência cumulativa de dispositivos não expressamente condicionados, configura indevida atuação legislativa e afronta ao princípio da separação dos poderes.
7. A distinção entre os artigos do Decreto no 11.302/2022 revela hipóteses autônomas de concessão do indulto, sendo inaplicável a exigência de interpretação conjunta dos artigos 1o a 4o com o art. 5o, sob pena de criação de restrição não prevista pelo Chefe do Executivo.
8. A ausência de vedação expressa nos arts. 7o, 8o e 11 do referido decreto, bem como a adequação da condenação da agravada ao critério objetivo do art. 5o, ensejam o reconhecimento do direito ao indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É constitucional o art. 5o do Decreto no 11.302/2022, que prevê a concessão de indulto natalino a condenados por crimes cuja pena máxima em abstrato não exceda cinco anos.
2. A concessão do indulto, prevista no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, não exige interpretação sistemática com os demais dispositivos do decreto, tratando-se de hipótese autônoma.
3. O Poder Judiciário deve interpretar os decretos presidenciais de indulto de forma objetiva e literal, sem ampliar ou restringir os requisitos fixados pelo Presidente da República.